Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-06.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007350-06.2018.8.11.0003
RECORRENTE(s): MANOEL MAGALHÃES PINHEIRO e INEZ MAGALHÃES PINHEIRO
RECORRIDO(s): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A e LOPES & OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MANOEL MAGALHAES PINHEIRO e INEZ MAGALHAES PINHEIRO, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício que negou provimento ao recurso das partes recorrentes, conforme ementa adiante destacada: (ID 111833956)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART.40 DO ESTATUTO DO IDOSO - BILHETE DE VIAGEM DO IDOSO – VIAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL - RESERVAS FEITAS PREVIAMENTE POR OUTROS IDOSOS PARA AS MESMAS DATAS E HORÁRIO DOS REQUERENTES - DESTINAÇÃO PELAS REQUERIDAS DE BILHETES COM 50% DE DESCONTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELOS AUTORES DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se os requerentes não demonstraram a contento que foram preteridos por ocasião da reserva de bilhetes de viagem interestadual com a isenção de 100% do valor e, por outro lado, as requeridas demonstram que já haviam concedido a benesse a outros idosos que reservaram as passagens em data anterior aos pedidos dos requerentes, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.
(ApCiv no1007350-06.2018.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01.12.2021).
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acordão de ID 118989986.
As partes recorrentes sustentaram que o acordão é omisso, pois não se manifestou quanto ao fato de que as recorridas não demonstraram a lotação das vagas ao passageiro idoso em todos os horários do dia de partida, cingindo esta prova tão somente quanto ao horário de partida requestado pelos recorrentes.
Asseguraram que “está claro que não existia somente esse horário de saída dos locais de origem para se oferecer a GRATUIDADE INTEGRAL. E, as empresas decaíram de demonstrar que nos demais horários inexistiam vagas, o que afronta o direito de informação adequada do consumidor, e, principalmente o consumidor idoso”.
Forte nestes argumentos, requereram a reforma do julgado para julgar totalmente procedentes a pretensão indenizatória constante nestes autos.
Recurso tempestivo. As partes recorrentes foram dispensadas do pagamento do preparo diante da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 121594976 e 121558480).
Contrarrazões (ID 124351168).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação Súmula 284 do STF.
Sem a identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
In casu, quanto à tese de redução de que as partes recorridas não comprovaram a disponibilidade de passagem gratuita aos passageiros idosos em todos os horários disponíveis para partida, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.